Tribunal: TJMT
Processo: 0003650-16.2019.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 0003650-16.2019.8.11.0064

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS]

RELATOR:
DES. RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - CPF: 363.466.348-01 (APELANTE), GABRIELA TORRECILHA FURINI - CPF: 059.214.801-77 (ADVOGADO), GESIEL DE MATOS SANTOS - CPF: 055.564.475-86 (APELADO), OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - CPF: 363.466.348-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIELA TORRECILHA FURINI - CPF: 059.214.801-77 (ASSISTENTE), OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - CPF: 363.466.348-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAMILA DIAS DOS SANTOS - CPF: 704.193.801-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ELITON FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 700.255.651-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO VILARIM ALVES - CPF: 042.481.331-99 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL E PROVEU O RECURSO DE OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA COM IMPOSIÇÃO DE MULTA AO CAUSÍDICO POR ABANDONO DO PROCESSO –

1.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– CONDENAÇÃO DO ABSOLVIDO NO CRIME DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES – INVIABILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES PARA O PLEITO CONDENATÓRIO – ABSOLVIÇÃO QUE SE COADUNA COM A FRAGILIDADE DO CONJUNTO INTELECTIVO DE PROVAS QUANTO AO RECORRIDO – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO –
2. RAZÕES DA DEFESA
– AFASTAMENTO DA MULTA DO ART.265 DO CPP, ESTABELECIDA EM 50 (CINQUENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
AO CAUSÍDICO – VIABILIDADE – IMPOSIÇÃO DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA – DECOTE QUE SE IMPÕE – PRECEDENTES STJ [RMS Nº 51.511 E Nº 56.475] E TJMT [N.U 101625419.2021.8.11.0000] – MULTA DESCONSTITUÍDA
–
RECURSO
PROVIDO.

É imperiosa a absolvição, em observância ao princípio ‘in dubio pro reo’, se as provas contidas nos autos evidenciam fundada dúvida acerca da autoria do delito de tráfico de drogas imputado ao ora recorrido.

A ausência injustificada do advogado a apenas um ato processual não pode configurar abandono do processo, sobretudo quando prossegue na defesa do acusado, sendo inaplicável a multa do artigo 265 do Código de Processo Penal.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. RUI RAMOS RIBEIRO
(
RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação, interpostos por GESIEL DE MATOS SANTOS e MINISTÉRIO PÚBLICO, respectivamente, que objetivam a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação penal n.º 0003650-16.2019.8.11.0064 [desmembrado dos autos nº. 0011657-31.2018.8.11.0064], absolveu GESIEL DE MATOS SANTOS da imputação dos
arts
. 33 e 35 da Lei nº. 11.343/06, na forma do art. 386, VII do CPP. (Sentença- ID.181726197)

O Ministério Público pede a reforma da decisão que absolveu
Gesiel
, com fundamento na suficiência de provas da autoria e materialidade, aptas a sustentar a condenação do recorrido. (ID.181724342)

A Defesa refuta as teses em contrarrazões aportadas no ID. 181724346.

Inconformado, o patrono do primeiro apelante [
Dr.

Olavo
Claudio
Luvian
de Souza] recorre para ver extirpada a multa por abandono da causa, ao argumento de que não se ausentou da audiência de instrução dolosamente, mas em decorrência da queda de energia em seu escritório, fator que obstou também o serviço de internet e, assim, impossibilitou o prosseguimento de sua participação na solenidade que ocorria por videoconferência, o que não se coaduna com a aplicação da multa do art. 265 do CPP, destinada à punição de casuísticos que não comparecem às solenidades ou não cumprem os prazos processuais. Ademais, sustenta que houve o cerceamento de defesa porquanto não lhe fora oportunizado apresentar justificativa, de modo que a aplicação da multa em 50 (cinquenta)
salários mínimos
se mostra arbitrária e desproporcional, bem como viola a ampla defesa, pelo que requer a anulação. Subsidiariamente, espera a redução da multa, uma vez que o valor fixado é incompatível com a realidade financeira do recorrente. (ID.181724326).

Em contrarrazões, o Ministério Público pede que seja mantida a condenação imposta ao advogado, porém, reduzindo-se a multa imposta. (ID. 181724344)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo
parcial provimento do recurso da defesa
, mantendo-se a condenação em multa por abandono da causa, reduzindo-a, contudo, ao patamar de 10 (dez) salários mínimos; e pelo
provimento do recurso da acusação
, para o fim de reformar integralmente a sentença, condenando-se o apelado nas penas do art. 33, ‘caput’, com a incidência da causa de aumento de pena do art. 40, V e VI, todos da Lei n. 11.343/2006, na ementa assim sintetizada: (ID.188151677)

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE COCAÍNA E CANNABIS SATIVA. FEITO DESMEMBRADO EM RELAÇÃO AO RÉU GESIEL DE MATOS SANTOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO DEFENSIVO: PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA POR ABANDONO DA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. DEMONSTRADO QUE O PATRONO TEVE O DEVIDO ACESSO ÀS MÍDIAS DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A NÃO APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. CASUÍSTICO QUE SE AUSENTOU DA SOLENIDADE DE INSTRUÇÃO INJUSTIFICADAMENTE. DEFICIÊNCIA TÉCNICA NA DEFESA DO CLIENTE. CABIMENTO DA MULTA DO ART. 265 DO CPP. PLEITO DE REDUÇÃO PROPORCIONAL DA MULTA. ADMISSÃO. NÃO SE MOSTRA PROPORCIONAL A FIXAÇÃO DE MULTA DE 50 (CINQUENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
, TENDO EM VISTA QUE O PATRONO SE FURTOU DE UM ÚNICO ATO PROCESSUAL. READEQUAÇÃO DA MULTA PARA 10 (DEZ)
SALÁRIOS MÍNIMOS
, CONFORME PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DA ACUSAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS INTEMPESTIVAS. MERA IRREGULARIDADE. PEDIDO DE CONDENAÇÃO COM BASE NA SUFICIÊNCIA DE PROVAS. CABIMENTO. MATERIALIDADE A AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA E DISSOCIADA DAS PROVAS DOS AUTOS. COMPROVADO QUE O APELANTE REALIZOU CORRIDA PARTICULAR, SE DESLOCANDO DE RONDONÓPOLIS-MT PARA BUSCAR DUAS COPARTICIPES NA CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS CONTRATADO PELO ARTICULADOR DA OPERAÇÃO DE
TRÁFICO
INTERESTADUAL DE DROGAS. APREENSÃO DE DROGAS VARIADAS (MACONHA, COCAÍNA E PASTA BASE DE COCAÍNA) EM QUANTIDADES SIGNIFICATIVAS. DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AGENTE ESTAVA CIENTE DO TRANSPORTE DOS ENTORPECENTES. CONDUTA TÍPICA DE GUARDAR E TRANSPORTAR DROGAS. TIPO PENAL CONFIGURADO. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAL QUE AFIRMA QUE O AGENTE TINHA CONHECIMENTO QUE TRANSPORTAVA DROGAS E QUE NÃO SE TRATAVA DA PRIMEIRA VEZ QUE REALIZAVA ESTE TIPO DE TRABALHO. PALAVRA DOS POLICIAIS COM ESPECIAL PESO PROBATÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA SEM RESPALDO NOS AUTOS. PROCEDÊNCIA DO APELO PARA CONDENAR O ACUSADO. PARECER PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA, MANTENDO-SE A CONDENAÇÃO EM MULTA POR ABANDONO DA CAUSA, REDUZINDO-A, CONTUDO, AO PATAMAR DE 10 (DEZ)
SALÁRIOS MÍNIMOS
; E PELO PROVIMENTO DO RECURSO DA ACUSAÇÃO, PARA O FIM DE REFORMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA, CONDENANDO-SE O ACUSADO GESIEL DE MATOS DA SILVA NAS PENAS DO ART. 33, CAPUT, COM A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, V E VI, TODOS DA LEI N. 11.343/2006”.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. ANA
CRISTINA BARDUSCO
SILVA
(
PROCURADORA DE JUSTIÇA):

R
e
tifico o parecer escrito
para aditá-lo
.
,
no que concerne à aplicação do §4º do artigo 33 da Lei Antidrogas.

A pesquisa realizada no sistema de execução indicou que o apelado não possui condenação penal transitada em julgado, ostentando, portanto, bons antecedentes.

Não há provas de que se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa.

Destarte, a despeito da quantidade de droga apreendida em sua posse, faz jus à diminuição da pena em razão do privilégio, na fração intermediária da metade.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
RAFAEL RODRIGUES SOARES
, OABM
T

15559
-O

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR):

Egrégia Turma:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos manejados, bem como, das contrarrazões.

Inicialmente cumpre esclarecer que em relação ao corréu GESIEL DE MATOS SANTOS houve o desmembramento, visto que não foi localizado para ser notificado (ID.34292891, fl. 70, autos nº. 0003650-16.2019.811.0064).

DAS RAZÕES RECURSAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pede o
resentante
Ministerial a reformar da sentença que absolveu o Recorrido, pugnando que seja o recorrido condenado na sanção do art. 33, ‘caput’, com a incidência da causa de aumento de pena do art. 40, V e VI, todos da Lei nº. 11.343/2006.

O magistrado sentenciante julgou improcedente a pretensão Ministerial, absolvendo o apelado cuja sentença oral transcrevo,
in
verbis
:

“O acusado
Gesiel
é processo por infração ao artigo 33 com as causa de aumento do art.40, V e VI e art.35 dado que pela narrativa da exordial acusatória teria se associado de forma estável, duradoura e permanente com os codenunciados e no dia onze de agosto de dois mil e dezoito acabou por ser preso em flagrante supostamente transportando seis porções de cocaína, seis de pasta base de cocaína e cinquenta porções de maconha e alcançaram respectivamente a pesagem de cento e sessenta e quatro gramas, quinhentos e sessenta e sete gramas e mais de quarenta e dois quilos, o feito teve sua tramitação regular, houve a notificação o recebimento e tal tarde realizada esta solenidade, intimado da instrução o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia e a defesa técnica ausentou-se da sala de audiência conforme consta em ata e já registrado no linear deste pronunciamento. A materialidade delitiva
está
devidamente documentada por laudo preliminar e definitivo que certifica a existência de
substância
de uso proscrito. Quanto a autoria é oportuno ao juízo deixar registrado, até na linha do quatrocentos e três do CPP que a ausência das alegações finais não impede que o juízo lance pronunciamento de natureza condenatória,
aliás
, poderia ter permanecido aqui uns vinte ou trinta minutos aguardando o retorno da defesa técnica e, transcorrido o prazo, naturalmente o juízo não pode a ficar a esperar a boa vontade de quem não quer diligenciar no proposito de fazer com que a entrega da prestação jurisdicional ocorra como impõe o comando constitucional é obviar ilações indevidas, ao cesso efetivo, tempestivo e adequado. De todo modo, apesar das alegações trazidas pelo Ministério Público o juízo entende que é caso de total improcedência da exordial acusatória, sinceramente e aqui feito um registro que este magistrado invariavelmente aponta, se estivesse no Tribunal do Júri aonde é um sistema de intima convicção, possivelmente este magistrado poderia até condenar
Gesiel
de Matos Santos, dado os elementos que foram colacionados e a brilhante fala do Ministério Público apresentada nesta oportunidade, pois, há alguns dados aqui que chamam bastante a atenção como, por exemplo, a suposta localização de drogas no
veículo
com resquício de droga, a anormal conduta de sair de Rondonópolis para ir a Campo Grande buscar uma determinada pessoa, mas, afora isso,
o que se tem nos autos são dados de bastante presunção.

Efetivamente não se tem prova, ao ver do juízo, segura, que o acusado tivesse desenvolvido atividade ilícita,
aliás
ele poderia até ter ciência da existência da droga, mas nosso sistema jurídico não pune a chamada participação por omissão ou crime silente
. É muito comum, principalmente na seara do tráfico homens ou mulheres terem conhecimento que seu consorte pratica conduta criminosa e simplesmente silencia sem que com isso esteja a incorrer no comportamento desviado. Parece a este magistrado que efetivamente
Gesiel
de Matos Santos tinha conhecimento de que estava sendo transportada a droga, até por se tratar de maconha, que exala um cheiro característico, contudo, não é possível nem por isso amoldar a sua conduta a qualquer dos múltiplos verbos do art.33, não é possível dizer que estava a transportar, até porque, o que se tem de claro, certo e evidente é que desenvolvia uma conduta através de aplicativo e o juízo não tem a segurança necessária porque, apesar do apontamento trazido nesta solenidade pelo policial Dalmo José da Silva trata-se de um apontamento presunçoso, de intuição, de faro policial que não pode guarnecer um pronunciamento condenatório. Se por um lado Dalmo tinha essa certeza,
o próprio policial
Roniel
Ferreira Bispo que também tomou parte da empreitada criminosa indicou que o ora acusado indicou que o ora acusado
Gesiel
estava muito tranquilo no momento da abordagem o que é um dado descompassado com quem apresenta um comportamento desviado
. Ademais e, além disso, além de ser um dado descompassado com quem apresenta um comportamento desviado, parece a esse juízo que se estivesse efetivamente a transportar ou a atuar de uma forma conjunta com os codenunciados,
dificilmente
Gesiel
teria apontado os domicílios e as residências de onde estavam a droga e a outra acusada, tanto que, pelo o que se tem e, aparentemente, todo o êxito da operação policial decorreu das informações que foram prestadas por
Gesiel
de Matos Santos que indicou o endereço, indicou o outro endereço onde tinha deixado as malas, onde tinha deixado as moças e indicou também que uma delas estaria na rodoviária prestes a retornar par o Estado de origem que é o Estado Sul Mato-grossense
. Então, frente a esse quadro, frisa-se que apesar das razoes trazidas pelo Ministério Público, não se tem a certeza necessária,
aliás
, como um dado agregador analisado, toda a mídia juntada aos autos e a extração de dados do aparelho do acusado por este juízo e sua imprescindível equipe
não se tem qualquer apontamento de desenvolvimento de atividade ilícita
e, aparentemente as conversações ali listadas, a não ser se se utilizava algum código praticamente perfeito que não pudesse permitir a identificação, não se permitiram especificamente se identificar o desenvolvimento de atividade ilícita. Então, que seja pela inocência presumida, que seja em nome da não culpa, quer seja que a prova para condenar exige certeza plena, é que o juízo
está
a julgar totalmente improcedente a pretensão constante da exordial acusatória e ao fazê-lo
está
a inocentar e absolver
Gesiel
de Matos Santos de todas as imputações constantes na exordial acusatória, os demais atos e comandos seguem transcritos em ata.”

(Sic.)

(
Negritou-se
)

Assim, como bem salientou o Magistrado sentenciante, constato que os fundamentos alinhavados na sentença devem ser mantidos, pois, o fato de que o recorrido GESIEL, que na época era motorista de aplicativo, confirmou que tinha trazido duas mulheres (a corré Kamila Dias dos Santos e a adolescente Vanessa Mendes de Alcântara), da Cidade de Campo Grande/MS, bem como, indicou o local onde havia deixado as malas que trouxera informando, ainda, que havia deixado uma das corrés na rodoviária, de modo que, restou evidente a cooperação do recorrido para a deflagração positiva da localização e prisão dos demais corréus comportamento deveras incomum para agentes perpetradores de crime.

Ademais, conforme disposto na sentença, que ressaltou as declarações
dos policiais
que procederam a abordagem ao recorrido
Gesiel
, aduzindo que
ele
estava muito tranquilo a todo momento, sendo um dado em descompassado com quem apresenta um comportamento desviado. Somado a isso, tenho como um elemento crucial na convicção deste voto, recai acerca da extração de dados do aparelho de telefone celular do apelado realizada pelo juízo onde não foi constatado qualquer apontamento de desenvolvimento de atividade ilícita das conversações listadas, tampouco de se identificar o desenvolvimento de atividade ilícita por parte do recorrido.

Na visãode
Ferrajoli
,constitui um dos dezaxiomasdo garantismo penal e se expressa no brocardo ‘
nulla

actio

sine
culpa’
. E, nas palavras do ilustre jusfilósofo, "
nenhum fato ou comportamento humano é valorado como ação se não é frutodeuma decisão; consequentemente, não pode ser castigado, nem sequer proibido, se não é intencional, isto é, realizado
com consciência e vontade por uma pessoa capazdecompreender edequerer" (FERRAJOLI,Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal, tradução coletiva, São Paulo: Revista do Tribunais, 2002, p. 390).

Importa consignar que, para qualquer decisão condenatória, em razão de sua gravidade e repercussão, imprescindível que seja sempre calcada em provas seguras e inequívocas da ocorrência do fato tido como criminoso e de sua autoria, de modo que os argumentos jurídicos da acusação dão margem a inúmeras dúvidas sobre o deslinde dos fatos, ensejando a aplicação do brocardo jurídico do
in dúbio pro reo
.

Há de ressaltar, segundo a doutrina, que somente a prova suficiente da prática do crime autoriza a condenação. Vejamos:

"O ônus da prova cabe às partes, mas com uma diferença. É que a prova da acusação deve ser plena e convincente para um juízo condenatório, ao passo que, para a absolvição, basta a dúvida, em virtude dos princípios in dubio pro reo e
actore
non probante
absovitur

reus
, assim como da presunção legal da inocência por falta de provas".
(Paulo Lúcio Nogueira, Leis Especiais, Editora
Leud
, 2ª edição, p. 84).

No mesmo sentido é a doutrina de Walter Coelho, advertindo que:

“O ideal a perseguir, em matéria probatória, é que a certeza (estado subjetivo) coincida com a verdade fática (dados objetivos), não por via da adivinhação, intuição ou acaso, mas, sim, pela sadia, equilibrada e perspicaz crítica de toda a prova produzida”
.

E assim, arremata o jurista:

“Nem sempre isto será possível. Diante, porém, da dúvida e da incerteza insuperáveis, a solução justa será sempre em benefício do acusado, pois que, no processo penal moderno, o que se exige é a certeza para condenar e não a convicção plena para absolver”.

Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Código de Processo Penal Comentado, artigo 1º a artigo 393, 4ª edição, p. 637,
Ed.

Saraiva
, leciona que:

"Uma condenação é coisa séria; deixa vestígios indeléveis na pessoa do condenado, que os carregará pelo resto da vida com um anátema. Conscientizados os Juízes desse fato, não podem eles, ainda que, intimamente, considerem o réu culpado, condená-lo, sem a presença de uma prova séria, seja a respeito da autoria, seja sobre a materialidade delitiva."

É a lição de Adalberto José Camargo Aranha,
in
Da prova no processo penal, 3ª ed. atual. e
ampl
., p. 64/65,
Ed.

Saraiva
:

"A condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência."

Destarte, por entender que o Direito
se conceitua
como a ciência que se pauta pela realidade dos fatos, a qual exige bom senso na aplicação das respectivas normas, não se mostra justo condenar com base em suposições ou afirmações inconsistentes, até porque é comezinho no Direito Penal que, para que haja condenação, meros indícios da prática de um delito são insuficientes. Esse é o entendimento doutrinário:

"Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição." (Guilherme de Souza Nucci, em sua obra "Código de Processo Penal Comentado"; 8ª edição; Revista dos Tribunais, 2008; p. 689).

Certo é que, o Estado, detentor do dever de reprimir a prática de crimes e de fazer cumprir as normas, é também, garantidor da liberdade e das garantias fundamentais, prevalentes no atual Estado democrático de Direito, no qual resta garantido constitucionalmente a aplicação do princípio ‘
in dubio pro reo’.

Cito, a iterativa jurisprudência do TJMT:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.TRÁFICODEDROGAS. ART. 33, §1º, III, DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DOINDUBIOPROREO. SENTENÇAMANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que absolveu o réu Thiago José da Silva da prática do crime detráficodedrogas, previsto no artigo 33, §1º, inciso III, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob a alegação de insuficiência de provas para sustentar uma condenação. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos probatórios suficientes para demonstrar que o recorrido tinha ciência e consentia com a comercialização dedrogaspelo corréu em sua residência, de forma a justificar sua condenação pelo crime detráficode entorpecentes. III. Razões de decidir: A materialidade do crime restou comprovada pelos laudos periciais, auto de prisão em flagrante e boletim de ocorrência. Contudo, no que se refere à autoria, o conjunto probatório revelou-se frágil e insuficiente para sustentar uma condenação, não havendo provas robustas de que o recorrido consentia ou tinha ciência inequívoca da comercialização dedrogaspelo corréu em sua residência. Os depoimentos das testemunhas policiais apresentaram contradições e não foram suficientemente claros quanto ao envolvimento direto do recorrido no crime detráfico. O princípio doindubioproreoimpõe aabsolviçãoquando as provas colhidas nos autos não forem suficientemente seguras para embasar uma condenação penal. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A mera suposição ou presunção de ciência e consentimento do acusado em relação à prática dotráficodedrogaspor terceiro, em sua residência, não é suficiente para fundamentar condenação penal. 2. Na ausência de provas robustas, deve prevalecer o princípio doindubioproreo, impondo-se a manutenção da sentença absolutória.” Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/06, art. 33, §1º, III. Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, N.U 1000443-14.2020.8.11.0110, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
no DJE 13/02/2024. TJMT, N.U 0002055-92.2016.8.11.0029, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021,
Publicado
no DJE 13/12/2021.
(N.U 0001281-09.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 07/03/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO CIRCUNSTANCIADO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA APELANTE – ACOLHIMENTO DO PLEITO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – FALTA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO – ART. 155 DO REFERIDO CODEX – SENTENÇA REFORMADA – APELO DEFENSIVO PROVIDO. Diante da inexistência de provas seguras e insofismáveis acerca da autoria delitiva, impõe-se a reforma da sentença para absolver a apelante da acusação imputada a sua pessoa, justificando-se, plenamente, a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e do aforismo in dubio pro reo. Daí por que, na ausência de provas judiciais, a decisão absolutória é medida que se impõe. Apelo provido.”.
(N.U 0002055-92.2016.8.11.0029, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021,
Publicado
no DJE 13/12/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ARTIGO 33, CAPUT, C/C 40, INC. IV, DA LEI N.º 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE E INSENSSATO PARA A CONDENAÇÃO –INDUBIOPROREO–ABSOLVIÇÃOMANTIDA– RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade do delito detráficoilícito dedrogas, bem como, inequivocamente caracterizar a autoria por parte do imputado. Se a prova não se mostra sensata quanto a este último ponto, impõe-se a solução mais adequada, qual seja, aabsolviçãopor falta de provas suficientes para a condenação, ensejando a incidência da parêmia “indubioproreo”.

(N.U 0002259-76.2014.8.11.0007
,

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/06/2016,
Publicado
no DJE 01/07/2016)

Não destoa do vertido entendimento, o aresto de minha relatoria:

“APELAÇÃO CRIMINAL –SENTENÇAABSOLUTÓRIA–TRÁFICODEDROGASE ASSOCIAÇÃO PARA OTRÁFICO[ART. 33, CAPUT, E ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06] – CONTEXTO CLAUDICANTE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO – PRETENSÃO CONDENATÓRIA – INVIABILIDADE– ESTABILIDADE INEXISTENTE – ABSOLVIÇÃOMANTIDA– APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. As provas carreadas aos autos não reverberam no sentido de apontar de modo indene a autoria do crime detráficodedrogasa apelada evidenciando que a condenação pela prática do crime insculpido no art. 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/2006 afigura-se como não recomendada, o que importa na manutenção dasentençaabsolutória. Ademais, verificada a ausência do vínculo associativo permanente entre as agentes, de igual modo, não há que se falar em incursão ao art. 35 [associação para otráfico], da Lei nº 11.343/06”.
(N.U 0001946-84.2012.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2019,
Publicado
no DJE 03/10/2019)

Dessa forma, ausentes provas concretas a incriminar o apelado e a dúvida deve beneficiá-lo, no caso, com a absolvição, nos termos da sentença.

Assim, o recurso do Ministério Público não comporta provimento.

DAS RAZÕES DA DEFESA.

Como visto, pede o patrono do réu que seja revogada a multa que lhe foi imposta por abando no da causa, no importe de 50 (cinquenta)
salário
s
mínimos
, consignando, em síntese, que não fora negligente na atuação profissional, não abandonou a audiência de instrução e julgamento dolosamente, mas, em razão da queda de energia elétrica ocorrida em seu escritório.

Nas contrarrazões a procuradoria Geral de Justiça pede que a multa seja readequada a multa imposta para o ‘
quantum’
de 10 (dez)
salários mínimos
e, para tanto, menciona entendimentos jurisprudenciais.

Transcrevo os fundamentos fixados:

“[...] Aberta à palavra a Defesa Técnica, o advogado constituído solicitou vista para oferecimento de memorial dado que não teve acesso as mídias juntadas nos autos, pedido indeferido pelo Juízo dada a regra do art. 403 do CPP. Em seguida, o ilustre Advogado deixou a sala de audiência as 14h21, tendo o Juízo aguardado até as 14h36. Houve tentativa de contato via mensagem de whatsapp, mas sem qualquer retorno. Destaca-se que o referido causídico acompanha o acusado desde o nascedouro da presente ação penal, bem assim que as mídias encontram anexadas aos autos na data de 24/agosto/2021 no ID. 3753367. Se não bastasse, na manhã deste dia, referido causídico entrou em contato com a assessoria do Juízo informando que não teria conseguido acesso as mídias audiovisuais juntadas aos autos, tendo a equipe do Juízo as encaminhado via e-mail. Posteriormente, no início da tarde, questionado se teria tido acesso as mídias, o referido advogado afirmou positivamente, veja-se:
[...] Ademais
, convém registrar que trata de mais um incidente ocasionado neste feito pelo mesmo Causídico que esteve com os autos em carga de 09/janeiro/2019 até 31/janeiro/2019, mesmo com acusados presos, oportunidade em que se determinou a busca e proibida carga externa – id. 34956082 (fl. 62/3). Diante de tais fatos, DETERMINA-SE a extração de cópia integral dos autos e a remessa a OAB para as apurações e instauração de procedimentos pertinentes, devendo prestar informações a este Juízo das providências adotadas no prazo de 30(trinta) dias. Ademais, na forma do art. 265 do CPP frente ao evidente abandono, foi aplicada multa de 50 (cinquenta)
salários mínimos
, devendo ser providencia
da
a imediata comunicação a PGE-MT. Todos os registros constam também áudio e vídeo na fala do Magistrado.
(Id. 181726197 - Pág. 3 e 4).

Com efeito, da audiência de instrução e julgamento (mídia de Id. 181726198), constata-se que o advogado do réu participou do interrogatório do mesmo e da oitiva da testemunha Hugo José Guiomar, sendo que, ao finalizar a instrução, após a apresentação de memoriais orais pelo Ministério Público, imediatamente aberta à fala do recorrente, a gravação se encerra, não sendo possível verificar, pelo conteúdo da solenidade, o abandono propositado da videoconferência.

Destarte, na mídia que
contém
a gravação da sentença o vídeo inicia com a fala do magistrado prolatando a sentença, oportunidade em que menciona: “
ultimada a instrução, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia; a defesa técnica ausentou-se da sala de videoconferência
.”

(
Sic.) (Id. 181726197 - Pág. 4, 4’53”).

Consta ainda, que o Advogado teria pleiteado a apresentação de memoriais escritos, supostamente pela impossibilidade de acesso às mídias de depoimentos de outras testemunhas, dificuldade, contudo não evidenciada posto
que foram
fornecidas as mídias solicitadas ao causídico, inclusive na manhã do dia da audiência, apesar de já constarem devidamente coligidas nos autos da ação penal.

Saliento o excerto do Ministério Público em contrarrazões sustentando que:

“
a alegação do Recorrente que tinha acabado a energia, consequentemente, o seu acesso à internet, é controversa e não está demonstrada, pois seria simplesmente sanável se realizando uma ligação do aparelho celular e comunicando o ocorrido ao r. Juízo, mesmo que estivesse offline para visualizar as mensagens, bem como, conforme as imagens fotográficas acima, o Apelante teve acesso às mídias, que foram juntadas ao PJE e encaminhadas para o seu próprio e-mail, inclusive afirmou que havia tido acesso a elas
.” (Id. 181724344 - Pág. 6).

Neste particular, tem-se que
a penalidade aplicada ao recorrente se fundamentou na inércia injustificada de apresentação das alegações finais pela defesa
, como fator apto a justificar aaplicação de multa de 50 (cinquenta) salários-mínimos ao causídico, por suposto abandono do processo, nos termos do artigo 265 do Código de Processo Penal, portanto, na redação antiga (alterada pela lei nº.14752 de 12.12.2023), dado que a sentença foi prolatada em 16.11.21.

Em recente julgamento, o STJ decidiu acerca da relação entre o particular e a Administração Pública quanto as esferas sancionadoras do poder público.

Na ocasião, entendeu que o advento de uma lei mais benéfica ao processado deve retroagir em seu favor, concluindo assim a Corte Superior, em síntese:
"o dispositivo constitucional (que prevê a retroatividade da lei penal) [é] princípio implícito do Direito Sancionatório, segundo o qual a lei mais benéfica retroage no caso de sanções menos graves, como a administrativa".

Nesta linha intelectiva, transcrevo excertos do disposto no RECURSO ESPECIAL Nº 2108775 – PR/STJ de 15 de dezembro de 2023, de Relatoria da Ministra Daniela Teixeira:

“...Em 12 de dezembro de 2023, foi publicada a Lei n. 14.752 que alterou o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), e o Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969 (Código de Processo Penal Militar), para disciplinar o caso de abandono do processo por defensor, dativo ou constituído. Entrou em vigor na data de sua publicação e alterou a redação dos artigos 265 do CPP e 71 do CPPM, excluindo dos dispositivos legais qualquer menção à aplicação da sanção de multa, por autoridade judiciária, à
advogados.

Veja-se a nova redação dada ao dispositivo:

Art. 265. O defensor não poderá abandonar o processo sem justo motivo, previamente comunicado ao juiz, sob pena de responder por infração disciplinar perante o órgão correicional competente. §3º Em caso de abandono do processo pelo defensor, o acusado será intimado para constituir novo defensor, se assim o quiser, e, na hipótese de não ser localizado, deverá ser nomeado defensor público ou advogado dativo para a sua defesa.” (NR)

Um dos aspectos que fundamentou a proposta de alteração legislativa, que
efetivou-se
na Lei acima citada, está no entendimento de que o dispositivo conflitava com o artigo 6º do Estatuto da OAB (Lei 8609/94), o qual estabelece não haver "hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público”. Não havia, portanto, como se admitir que um juiz pudesse aplicar punição à advogado supostamente faltoso, assumindo uma posição de presumida superioridade com relação àquele.

Da mesma forma, a multa prevista no antigo art. 265 do CPP se caracterizava como uma violação manifesta ao livre exercício da advocacia, posto que retirava da Ordem dos Advogados do Brasil o dever-poder, personalíssimo, de punir os inscritos em seus quadros (art. 5º, XIII, CF e artigos 34, inciso XI, 44, inciso II, e 70, todos da Lei nº 8.906/1994).

Veja-se que no julgamento da ADI 4398, em voto vista, o Ministro Edson
Facchin
manifestou-se nesse mesmo sentido:

A cominação da pena de multa para o defensor que abandona o processo retira da profissão de advogado o espaço de liberdade assegurado pelo art. 5º, XIII da Constituição Federal. Neste sentido, condena-se a opção do sujeito pela inação ou, eventualmente, pelo não trabalho. Há que se privilegiar uma leitura do dispositivo constitucional referido que albergue a inatividade, a priori, na área de proteção material da norma. Afinal, a liberdade de trabalho compreende não apenas a escolha de determinada profissão, senão também o conjunto de escolhas associado ao exercício dessa profissão. (...) Essa intervenção na área de proteção material do direito à liberdade de trabalho do advogado revela-se mais problemática à medida que, em seu funcionamento, reduzem-se as vias procedimentais de defesa e contestação.

A revogação da multa, anteriormente imposta, reafirma a importância da advocacia na administração da justiça, reforçando preceito constitucional que diz
ser

ser
o advogado "indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei” (art. 133).

Nesse sentido, afirma Rafael Munhoz de Mello:

Ao prever que a intervenção dos advogados nos processos judiciais é nada menos que “indispensável à administração da justiça”, a CF por certo não buscava conferir um privilégio caprichoso à classe. Bem ao contrário, o reconhecimento da indispensabilidade do advogado beneficia as partes do processo judicial, às quais é assegurada a adequada tutela dos seus interesses por um profissional versado na técnica jurídica necessária ao convencimento do magistrado, objetivo legítimo de todo litigante. (MELLO, Rafael Munhoz de. “Regime constitucional da advocacia”. In: CLÈVE,
Clèmerson
Merlin (
Coord
). Direito Constitucional brasileiro: volume II: organização do Estado e dos poderes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014).

A partir dessa perspectiva e da importância constitucional dada à advocacia, todo e qualquer questionamento realizado com relação à multa imposta pelo art. 265 do CPP, ora revogado - seja pelo Conselho Federal da OAB ou quaisquer de suas seccionais-, fundava-se no fato de que aquele dispositivo, inequivocamente, violava as prerrogativas da advocacia, transcendendo a tutela de interesses subjetivos individuais dos componentes de seus quadros.

[...]

Não há dúvidas que o dispositivo revogado previa a aplicação de verdadeira pena, sem o devido processo legal e sem assegurar ao profissional o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme art. 5º, LIV e LV, do texto constitucional. Assim, mesmo que a referida multa fosse prevista na legislação processual penal, tinha ela natureza de norma processual mista, ou de conteúdo material sendo, portanto, aplicável o artigo 2º, parágrafo único do Código Penal.

Nesse sentido, Gustavo Badaró:

Inegavelmente, há normas de caráter exclusivamente penal e normas processuais puras. Todavia, a doutrina também reconhece a existência das chamadas normas mistas ou normas processuais materiais. Embora não se discuta a existência de tais normas, há discrepância quanto ao conteúdo mais restrito ou mais ampliado que se deve dar a tais conceitos. A corrente restritiva considera que são normas processuais mistas, ou de conteúdo material, aquelas que, embora disciplinadas em diplomas processuais penais, disponham sobre o conteúdo da pretensão punitiva. Assim, são normas formalmente processuais, mas substancialmente materiais, aquelas relativas: ao direito de queixa ou de representação, à prescrição e decadência, ao perdão, à perempção, entre outras. (...) Voltando ao tema das normas processuais mistas, ou de conteúdo material, a corrente ampliativa define-as como aquelas que estabeleçam condições de procedibilidade, ou que disciplinem constituição e competência dos tribunais, que tratem dos meios de prova e sua eficácia probatória, dos graus de recurso, da liberdade condicional, da prisão preventiva, da fiança, das modalidades de execução da pena e todas as demais normas que tenham por conteúdo matéria que seja direito ou garantia constitucional do cidadão. Preferível a corrente extensiva. Todas as normas que disciplinam e regulam, ampliando ou limitando, direitos e garantias pessoais
constit
ucionalmente
assegurados, mesmo sob a forma de leis processuais, não perdem o seu conteúdo material. Com base nessa premissa, são normas processuais de conteúdo material as regras que estabelecem: as hipóteses de cabimento de prisões e medidas cautelares alternativas à prisão, os casos em que tais medidas podem ser revogadas, o tempo de duração de tais prisões, a possibilidade de concessão de liberdade provisória com ou sem fiança, entre outras. Assim, quanto ao direito processual intertemporal, o intérprete deve,
antes de mais nada
, verificar se a norma, ainda que de natureza processual, exprime garantia ou direito constitucionalmente assegurado ao suposto infrator da lei penal. Para tais institutos, a regra de direito intertemporal deverá ser a mesma aplicada a todas as normas penais de conteúdo material, qual seja a da anterioridade da lei, vedada a retroatividade da
lex

gravior
. (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal, 9ª edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo, editora Revista dos Tribunais/Thomson Reuters Brasil 2021).

E leciona Aury Lopes Júnior:

Por fim, existem as leis mistas, ou seja, aquelas que possuem caracteres penais e processuais. Nesse caso, aplica-se a regra do Direito Penal, ou seja, a lei mais benigna é retroativa e a mais gravosa não. Alguns autores chamam de normas mistas com prevalentes caracteres penais, eis que disciplinam um ato realizado no processo, mas que diz respeito ao poder punitivo e à extinção da punibilidade. (...) Pensamos que o Princípio da Imediatidade contido no art. 2º do CPP, assim aplicado, não resistiria a uma filtragem constitucional, ou seja, quando confrontado com o art. 5º, XL, da Constituição. A questão foi muito bem tratada por PAULO QUEIROZ e ANTONIO VIEIRA, que lecionam que a irretroatividade da “lei penal” deve também compreender, pelas mesmas razões, a lei processual penal, a despeito do que dispõe o art. 2º do Código de Processo Penal, que determina, como regra geral, a aplicação imediata da norma, uma vez que deve ser (
re
)interpretado à luz da Constituição Federal. Isso porque não há como se pensar o Direito Penal completamente desvinculado do processo e vice-versa. Recordando o princípio da necessidade, não poderá haver punição sem lei anterior que preveja o fato punível e um processo que o apure. Tampouco pode haver um processo penal senão para apurar a prática de um fato aparentemente delituoso e aplicar a pena correspondente. Assim, essa íntima relação e interação dão o caráter de coesão do “sistema penal”, não permitindo que se pense o Direito Penal e o processo penal como compartimentos estanques. Logo, as regras da retroatividade da lei penal mais benéfica devem ser compreendidas dentro da lógica sistêmica, ou seja, retroatividade da lei penal ou processual penal mais benéfica e vedação de efeitos retroativos da lei (penal ou processual penal) mais gravosa ao réu (...) (LOPES, Junior, Aury Direito Processual Penal, 20. edição. São Paulo. Editora Saraiva
Jur
, 2023).

Desta forma, a pena de multa aplicada a advogados não apenas foi revogada, como os efeitos de tal revogação devem retroagir a fim de abranger hipóteses, como a dos autos, em que foram aplicadas em clara violação das prerrogativas da advocacia e limitando a atuação dos profissionais regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil.
”

Com efeito, o processo é um ciclo de atos que objetivam a efetiva entrega da prestação jurisdicional, razão pela qual, extrair-se “um fato” de um pretenso ato que tampouco foi conferido o direito ao contraditório e a ampla defesa ao causídico não se coaduna, portanto, a norma insculpida no art. 5º, LV da Constituição da República.

Neste norte de ideias, reafirmo o entendimento deste Relator de que a previsão da multa [art.265 do CPP] não mais subsiste, isto porque, sendo característico do Direito Sancionatório, ainda que se
deve
retroagir em casos de punições mais severas, como as criminais, mais sentido faz retroagir a norma mais favorável em casos menos graves, como a que se apresenta.

Entretanto, consigno que
o tema não é pacificado no Superior Tribunal
, de modo que anoto a divergência:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO ADVOGADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. PETIÇÃO N. 00023422/2024. PUBLICAÇÃO SUPERVENIENTE DA LEI N. 14.752/2023. EXTINÇÃO DA MULTA POR ABANDONO DO PROCESSO. LEI DE NATUREZA PROCESSUAL. IRRETROATIVIDADE. PETIÇÃO INDEFERIDA. 1. A despeito de ter sido previamente intimidado, o paciente deixou de comparecer à audiência designada pelo Juízo de primeiro grau e não apresentou justificativa para sua desídia. É assente nesta Corte Superior de Justiça que a desídia injustificada na prática de ato processual se enquadra no conceito de abandono e autoriza a aplicação da multa do art. 265 do Código de Processo Penal (RMS n. 62.189/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
13/3/2020). 2. A teor da jurisprudência desta Corte, a desídia injustificada para a prática de apenas um ato processual enseja a imposição da multa prevista no art. 265 do Código de Processo Penal - CPP. 3. A superveniente absolvição do cliente (réu) não afasta a aplicação da referida multa, pois a sanção está ligada à atuação do profissional do defensor na condução do processo, independente do mérito da ação penal (
AgRg
nos
EDcl
nos
EDcl
no RMS n. 66.353/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
9/8/2021). 4. A jurisprudência desta Corte Julgadora tem-se mostrado uníssona acerca natureza processual da sanção pecuniária decorrente do abandono de causa, de modo que a novel Lei n. 14.752/2023, sancionada em 12 de dezembro de 2023 - afastando a sanção pecuniária em comento -, nos termos do art. 2º do Código de Processo Penal, tem aplicabilidade imediata, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior - princípio do tempus
regit

actum
- não retroagindo, ainda que para beneficiar o réu. 5. Agravo regimental improvido. Petição n. 00023422/2024 indeferida.”
(STJ,
AgRg
no HABEAS CORPUS Nº 797438 – MG,
RELATOR:
MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
Julg
. Em 20 de fevereiro de 2024)

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA POR ABANDONO DO PROCESSO. ART. 265 DO CPP. INÉRCIA DO ADVOGADO INTIMADO POR DUAS VEZES PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 265 do Código de Processo Penal, "o defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicando previamente o juiz, sob pena de multa de 10 a 100
salários mínimos
, sem prejuízo das demais sanções cabíveis". 2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica não apenas quanto à constitucionalidade da multa estipulada no art. 265 do Código de Processo Penal como também em relação à sua exigência nas hipóteses de desídia do causídico que de algum modo traz prejuízo à marcha processual, como é o caso da falta de apresentação do arrazoado recursal após regularmente intimado por duas vezes para tanto. 3. "A multa do art. 265 do Código de Processo Penal tem natureza processual e não impede eventual censura por parte da Ordem dos Advogados do Brasil, não havendo que se falar em usurpação da competência disciplinar do órgão de classe ou em dupla punição pelo mesmo fato" (
AgRg
nos
EDcl
no RMS n. 57.492/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/5/2019,
DJe
6/6/2019). 4. A sanção pecuniária decorrente do abandono de causa tem natureza processual, "de modo que a novel Lei n. 14.752/2023, sancionada em 12 de dezembro de 2023 - afastando a sanção pecuniária em comento -, nos termos do art. 2º do Código de Processo Penal, tem aplicabilidade imediata, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior - princípio do tempus
regit

actum
- não retroagindo, ainda que para beneficiar o réu" (
AgRg
no HC n. 797.438/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
de 26/2/2024). 5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ,
AgRg
no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 72052 - SP
RELATOR:
MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julg.02 de setembro de 2024)

Destarte, a questão é singela e o entendimento consentâneo é o de que o abandono do processo não se configura pela ausência injustificada do advogado
a apenas um ato processual
,

em especial, conforme destacou sua excelência na própria decisão quando: “
o referido causídico acompanha o acusado desde o nascedouro da presente ação penal
” (ID.181726197)

No caso, embora pudesse ser censurável a conduta do causídico – via OAB, por exemplo; não o foi feito, de modo que, o não atuar, ou extemporaneamente em ato específico do processo penal, não se equipara ao abandono do processo.

Transcrevo o entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS EM MOMENTO POSTERIOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA. RECURSO PROVIDO.1. O abandono ou recusa do advogado (defensor) em atuar em ato específico do processo penal, não se equipara ao abandono do processo de que trata o art. 265 do Código de Processo Penal. Precedentes.2. Recurso em mandado de segurança provido para afastar a multa aplicada”
(RMS 56.475/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018,
DJe
03/09/2018) (grifei).

“ROCESSUAL PENAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 265 DO CPP. ABANDONO DE JÚRI PELO DEFENSOR PÚBLICO. PERMANÊNCIA NO FEITO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ABANDONO DO PROCESSO. 1. Não constitui a hipótese do
art
, 265 do Código de Processo Penal o abandono de ato processual pelo defensor do réu se este permaneceu na causa, tendo, inclusive, atuado nos atos subsequentes. 2. Precedente: RMS n. 32.742, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
DJe
9/3/2011. 3. Recurso em mandado de segurança provido para desconstituir a decisão de primeiro grau que aplicou ao recorrente a multa prevista no art. 265 do Código de Processo Penal e determinou a sua inscrição na dívida ativa.
(RMS 51.511/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2017,
DJe
31/08/2017)

No mesmo sentido, os arestos do TJMT:

“A ausência injustificada do advogado a apenas um ato processual não pode configurar abandono do processo, sobretudo quando prossegue na defesa do acusado, sendo inaplicável a multa do artigo 265, caput, do Código de Processo Penal”
(MS 144232/2014, DES. PAULO DA CUNHA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 05/02/2015,
Publicado
no DJE 11/02/2015).

“MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – AÇÃO PENAL – MAGISTRADO QUE IMPUTOU A APLICAÇÃO DA PENA DEMULTADO ARTIGO 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS PELOABANDONODA CAUSA – IMPOSIÇÃO DESARRAZOADA E DESPROPORCIONAL – LIMINAR CONCEDIDA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO –ADVOGADOQUE DEIXAR DE PRATICAR UM

ATO

PROCESSUAL NÃO CONFIGURA

ABANDONO
DE CAUSA – INOCORRÊNCIA DEABANDONODE PROCESSO – INAPLICABILIDADE DA MEDIDA PREVISTA NO ARTIGO 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – SEGURANÇA CONCEDIDA PARA AFASTAR A IMPOSIÇÃO DEMULTA.Oabandonoprocessual, apto a ensejar a incidência da sanção pecuniária, caracteriza-se pela conduta deliberada de não mais patrocinar os interesses do réu, sem prévia comunicação ao magistrado competente, deixando de promover osatosde defesa, de forma renitente e definitiva, em desprestígio ao Poder Judiciário.

“A ausência injustificada doadvogadoa apenas umatoprocessual não pode configurarabandonodo processo (...), sendo inaplicável amultado art. 265, caput, do Código de Processo Penal.” (STJ, RMS 34914/MG)

(N.U 1016254-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022)

“MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE APLICOU MULTA DE 10 SALÁRIOS MÍNIMOS – ART. 265 DO CPP – OFENSA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – NÃO CONFIGURAÇAO DE ABANDONO DA CAUSA – PEDIDO DE CASSAÇÃO DO ATO JUDICIAL IMPUGNADO – IMPOSIÇÃO DE MULTA A ADVOGADO POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – ARESTO DO STJ – ABANDONO PROCESSUAL – NÃO CONFIGURAÇÃO PELA AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO ADVOGADO A APENAS UM ATO PROCESSUAL – JULGADOS DO TJMT – SEGURANÇA CONCEDIDA.A imposição de multa ao advogado que descumpre ordem judicial, sem justificativa plausível, não ofende os princípios da ampla defesa e do contraditório diante da expressa previsão legal (STJ,
AgRg
no RMS 57.637/SP).O abandono de causa não resulta configurado pela ausência injustificada do advogado a apenas um ato processual (TJMT, MS N.U 1013365-63.2019.8.11.0000).
Adesídia
processual, apta a ensejar sanção pecuniária, caracteriza-se pela conduta deliberada de não mais patrocinar os interesses do réu sem prévia comunicação ao magistrado competente, deixando de promover os atos de defesa, de forma renitente e definitiva, em desprestígio ao Poder Judiciário
(TJMT, MS N.U 1006339-48.2018.8.11.000).(N.U 1004663-94.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/06/2020,
Publicado
no DJE 15/06/2020)

Ademais, da desídia do patrono não restou demonstrado qualquer prejuízo ao cliente, uma vez que fora proferida sentença absolutória.

Entrementes a questão também mencionada no
decisum
acerca da não devolução dos autos ocorrida em meados de janeiro/2019, tenho que não
deve
ser sopesada depois de passados mais de dois anos,
nove meses
e dezesseis dias (data da decisão) depois da ocorrência do fato.

Diante do exposto, justifica-se desconstituir a multa aplicada na sentença ID.187726197.

Ante o exposto, em parcial dissonância com o Parecer Ministerial,
PROVEJO
o recurso da defesa apenas para desconstituir a multa aplicada ao causídico na sentença ID.187726197 e
DESPROVEJO
o recurso interposto pelo Ministério Público para manter a sentença que absolveu GESIEL DE MATOS SANTOS.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JORGE
LUIZ TADEU RODRIGUES
(
REVIS
OR):

Acompanho, na íntegra, o voto do
eminente
Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO SÉRGIO CARREIRA
DE SOUZA
(
VOGAL
):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025